Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-63.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548/STF. APLICABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Ressalvado o ponto de vista pessoal desta Relatoria – no sentido de que o atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resulta em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente, na lista de espera, e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional – em razão do princípio da colegialidade (em obediência ao que decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 548) bem como à jurisprudência desta eg. 7a Turma Cível), mantém-se a sentença apelada que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em providenciar vaga ao infante autor autora em creche próxima a sua residência.
2. Recurso conhecido e não provido.